Tribunal: TJMT
Processo: 1019394-79.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019394-79.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANESIA PEREIRA - CPF: 797.126.731-20 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANESIA PEREIRA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANESIA PEREIRA - CPF: 797.126.731-20 (ESPÓLIO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. IRDR N. 85560/2016 (TEMA 1/TJ-MT). FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESTAÇÃO DE SAÚDE. ÓBITO NO CURSO DA AÇÃO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), cujo teor estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

A notícia de falecimento da parte a quem se objetiva a prestação de saúde, objeto da ação, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, VI e IX, do Código de Processo Civil, por se tratar de direito personalíssimo.

3.

Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em virtude da tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas – Tema n. 1 (IRDR n. 85560/2016), segundo a qual estabelece o processamento e julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Recurso Cível interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO e outro
, cuja sentença julgou procedente o pedido inicial consistente em providenciar a internação e o tratamento médico pleiteado.

Pleiteia-se a reforma da sentença para que (i) seja extinto o processo sem resolução de mérito ante o falecimento da parte autora; (ii) no mérito, para seja direcionado o cumprimento da obrigação inicialmente ao Estado, em respeito as regras de repartição de competências

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública representante da parte autora.

Anterior ao declínio, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso para que o efetivo cumprimento da obrigação seja, primeiramente, direcionado ao Estado de Mato Grosso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019394-79.2022.8.11.0015

Polo Ativo

MUNICIPIO DE SINOP

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer tendo no polo ativo ANESIA PEREIRA, a quem se buscava o tratamento de saúde (angioplastia intraluminal de aorta, veia cava e vasos ilíacos), ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, na qual foi proferida sentença de procedência. Eis trechos:

“[...] Em que pese o pedido da Defensoria Pública pela extinção do feito sem resolução do mérito, em razão do óbito da parte Autora, amparo-me no precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para concluir que o falecimento da Requerente não é capaz de, por si só, constituir a perda superveniente do interesse de agir, sobretudo porque esta recebeu o objeto pretendido no pedido inaugural, em sede de antecipação de tutela, subsistindo, desta maneira, a necessidade e utilidade do provimento final a fim de se dirimir a revogação ou confirmação da tutela e seus efeitos enquanto perdurou o interesse.

[...]

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA
proposta por
ANESIA PEREIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, objetivando, em linhas gerais, ‘INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA EM SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR PARA A DEVIDA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO DENOMINADO ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA E VASOS ILÍACOS, OU DE QUALQUER OUTRO NECESSÁRIO PARA A SUA PRONTA RECUPERAÇÃO’.

Sobre o tema, sabe-se que a saúde da população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

Trata-se, portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão brasileiro.

De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se não que a todos, indiscriminada e solidariamente.

Assim, o direito à saúde - direito social fundamental do homem, contido no artigo 6o da Constituição da República - declara em seu artigo 196 que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação’.

[...]

O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio).

A necessidade da parte Autora em receber o MEDICAMENTO por tempo indeterminado para o restabelecimento de sua saúde foi devidamente demonstrada e reconhecida nos autos. A Autora era pessoa hipossuficiente, diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA, o que justificou a necessidade da disponibilização do referido medicamento, conforme prescrição médica (ID. 121773722). Logo, em seu favor milita o direito à saúde e à dignidade humana.

[...]

‘Ex positis’ JULGO PROCEDENTE o PEDIDO contido na INICIAL, no sentido de CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 104350859, contudo FICA CESSADO o EFEITO da MEDIDA LIMINAR a partir da data do ÓBITO em 05/12/2022. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I e, art. 490, ambos do CPC.”

Tendo em vista as matérias aventadas no recurso, passa-se ao exame por ordem de prejudicialidade.

Argumenta a parte recorrente a necessidade de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante o falecimento da parte autora.

Vinga a pretensão.

Não obstante o entendimento aplicado pelo juízo
a quo
, no caso em apreço, sequer houve o cumprimento da decisão liminar, situação que seria um diferencial para o julgamento do mérito, o que está claro nas informações prestadas pelo ente estadual no Id. 198829154.

Inclusive, a própria Defensoria Pública, representante da parte autora, manifestou-se pela extinção do feito ante a notícia do falecimento (Id. id. 198829159). Contudo, na sequência, sobreveio sentença de procedência dos pedidos.

Acresça-se que a filha da parte autora compareceu ao balcão da Secretaria do juízo sentenciante e juntou a certidão de óbito.

A ação é de natureza personalíssima, ou seja, o direito que se objetivou na petição inicial era a prestação da obrigação de saúde:
angioplastia intraluminal de aorta, veia cava e vasos ilíacos, ou de qualquer outro necessário para a sua pronta recuperaçã
o; de modo que com o falecimento da paciente, sem o cumprimento, recai a perda do objeto da ação e a impossibilidade de transmissão aos herdeiros.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora, no curso do processo em que se deduz pretensão de custeio de tratamento de saúde, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.
4. Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde.
5
. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.
6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.

(STJ - EAREsp: 1595021 SP 2019/0295712-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/02/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

No mesmo sentido, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA -
MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - DIREITO PERSONALÍSSIMO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1. O autor demonstrou de forma satisfatória a necessidade dos medicamentos descritos na inicial.

2. No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.

3. Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do reclamante torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4. Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5. Recurso prejudicado.

(TR-MT, N.U 1007026-02.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - ART. 485, VI DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade do tratamento médico descrito na inicial.

2- No entanto, ocorreu a perda superveniente do objeto da obrigação e fazer, em decorrência da morte do requerente no curso da ação.

3- Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dado a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

4- Extinção da ação ante o reconhecimento de ausência de interesse processual.

5- Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 0017429-83.2014.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE -
PEDIDO DE FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI – MORTE DO REQUERENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA DO OBJETO – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESROVIDO.

Em se tratando de direito personalíssimo, portanto, intransmissível, o falecimento do autor, anteriormente à prolação da sentença, torna o ato judicial inexistente, dada a falta de pressuposto processual de existência do processo, acarretando sua extinção sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1015238-09.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

Dessa forma, cabível o pleito de extinção do feito, sem resolução do mérito, decorrente do óbito da parte a quem era destinada a prestação de saúde, nos termos do art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de reformar integralmente a sentença e extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 (art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024